Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA em face de Despacho por mim proferido em 2/12/2024, no qual determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Por meio da Petição STF n. 161246/2024, eDoc. 1333, a Defesa de PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA alega, em síntese, a existência de omissão na decisão impugnada, pois não foram juntados aos autos, conforme previamente determinado, os seguintes documentos pela Polícia Militar do Distrito Federal:



     



    “1. Relatório de Inteligência produzido pelo núcleo de inteligência do 1° CPR. 



    2. Requerimento de dispensa de recompensa com despacho relativo ao Coronel CLÉBER FERNANDES ANTUNES.



    3. Relatório da Operação do 6o batalhão confeccionado à partir do recebimento do PAI **(Protocolo de Ações Integradas)”.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto às diligências mencionadas nos embargos declaratórios de PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA. 



    Quanto às diligências mencionadas nos itens “1” (Relatório de Inteligência produzido pelo núcleo de inteligência do 1° CPR), “2” (Requerimento de dispensa de recompensa relativo ao Coronel CLÉBER FERNANDES ANTUNES) e “3” (Relatório da Operação do 6o batalhão confeccionado à partir do recebimento do PAI), os três documentos requeridos por PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA foram devidamente encaminhados aos autos pela Polícia Militar do Distrito Federal, em 25/9/2024, por meio do Oficio Ng 168/2024 – PMDF/GCG/AJL (Petição STF n. 121492/2024, eDoc. 1145).



    Assim, os embargos de declaração opostos por PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não estão originalmente vocacionados os presentes recursos, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente